Tribunal: STF
Processo: AP 2826
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal em face de RODRIGO AUGUSTO ALBANI BORINI, em razão de denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (PET 12.601/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 20/2/2026) imputando-lhe a prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei nº 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.
Encerrado o interrogatório do réu em 19/5/2026, e as partes intimadas em audiência para eventuais requerimentos de diligências previstas no art. 402, do Código de Processo Penal, não foram apresentados quaisquer pedidos pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 47).
Por sua vez, a Defesa de RODRIGO AUGUSTO ALBANI BORINI requereu “[a] expedição de ofício à instituição financeira detentora da conta bancária de titularidade do Acusado, com a finalidade de obter os extratos das movimentações financeiras” (eDoc. 37).

É o relatório. DECIDO.

Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.
O atual estágio processual destina-se a oportunizar às partes a realização de diligências imprescindíveis que tenham como circunstâncias ou fatos apurados na instrução criminal, cujo deferimento deve ser precedido da demonstração da sua necessidade: AP 2.330 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 3/4/2025); AP 2.519 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/3/2025); AP 2.524 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/3/2025); AP 2.540 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/5/2025).
A Defesa não demonstrou a imprescindibilidade da diligência requerida, inclusive no que tange ao envolvimento do requerente nos fatos criminosos pelos quais foi denunciado.
No caso dos autos, é importante destacar que os documentos que respaldam a acusação e que se mostram relevantes para a formulação das teses defensivas estão documentados nos autos, inclusive aqueles colhidos e mencionados no Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 153/2023, além dos demais elementos probatórios coligidos e acostados aos autos, de modo que a valoração da suficiência ou não desse conjunto probatório fica reservado ao momento do julgamento da ação penal.
Nessas hipóteses, compete ao Juízo processante, nos termos do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal, INDEFERIR os pedidos e as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (HC 135.133-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/2/2017; RHC 126.853-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/9/2015; HC 96.421/PI, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 23/10/2014; AP 2.417 AgR-quinto, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/3/2025).
Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, do art. 10 da Lei nº 8.038/90 e dos artigos 400, § 1º, e 402 do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa de RODRIGO AUGUSTO ALBANI BORINI .
Tendo em vista a ausência de requerimentos de diligências pela Procuradoria-Geral da República, INTIMEM-SE as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90.
OFICIE-SE ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Tribunal Regional Federal da residência do acusado, bem como ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para que enviem, em 5 (cinco) dias, as respectivas certidões de antecedentes criminais da parte acusada, observando que, na hipótese de ser positiva, deverá, também, vir acompanhada da certidão de objeto e pé, com efetivo detalhamento do trâmite do processo mencionado.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente